Tribunal: STF
Processo: ARE 1399776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA. CARGO DE MOTORISTA. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO VINCULADA AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES NESTA CORTE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PAGAMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA RÉ. SOBREAVISO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ATUAÇÃO EM PLANTÕES E SOBREAVISOS. INTERVALOS INTRAJORNADA. VERBA CELESTISTA. INAPLICABILIDADE DE TAL REGRAMENTO. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE PERMITA TAL BENESSE AO SERVIDOR EM QUESTÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS À LEI. HORAS NOTURNAS. APELANTE DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTAÇÃO CABAL A COMPROVAR A EFETIVA REALIZAÇÃO DE JORNADA NOTURNA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE QUALQUER IMPEDIMENTO, PELO ENTE MUNICIPAL. NO USUFRUTO DE TAL DIREITO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. TESTEMUNHA CONTUNDENTE AO MENCIONAR QUE O APELANTE EXERCIA APENAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, inciso XXII; 7º, incisos XIII e XXII; 93, inciso IX; e 170, inciso VI; 200; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente